Tribunal: TJDFT
Processo: 0713370-76.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo autor contra acórdão que, no julgamento da apelação, manteve sentença de resolução do processo sem análise do mérito, ao reconhecer sua falta de interesse de agir, pois a questão já havia sido decidida em ação anterior com trânsito em julgado. O embargante alega omissão e contradição na decisão, sustentando que a nova retenção de valores pelo embargado configuraria fato superveniente, justificando nova ação, e que deveria ser aplicada a regra do princípio da causalidade para imputação dos ônus da sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado contém omissão ou contradição ao não reconhecer fato superveniente que justificaria nova ação e (ii) estabelecer se a oposição dos embargos teve caráter protelatório, ensejando a aplicação de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já decidida, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Não há omissão, pois o acórdão enfrentou a tese de que o novo bloqueio de valores seria um fato superveniente, concluindo que a questão deveria ser resolvida por meio de cumprimento de sentença e não de nova ação.
5. Inexiste contradição, pois a decisão foi coerente ao reconhecer a tutela de urgência inicialmente concedida e, posteriormente, resolver o processo por ausência de interesse processual, diante da existência de decisão anterior com trânsito em julgado.
6. O cumprimento da tutela de urgência pelo requerido não equivale a reconhecimento jurídico do pedido para fins de condenação em honorários advocatícios com base na aplicação do princípio da causalidade, pois o embargante foi derrotado na resolução do processo sem exame de mérito em razão do acolhimento da preliminar de falta de interesse processual.
7. O embargante pretende, na realidade, rediscutir a matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.
8. A oposição dos embargos com fundamentos manifestamente improcedentes evidencia intuito protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.
Teses de julgamento:
1. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impede o provimento de embargos de declaração.
2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao rejulgamento da causa.
3. A oposição de embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório enseja a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I, II e III; 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1334153, 07115334720178070001, j. 28.04.2021; Acórdão 1438181, 07113456620188070018, j. 21/7/2022; Acórdão 1701445, 07227217720218070007, j. 18.05.2023 e Acórdão 1732965, 07456849720218070001, j. 27/7/2023.